Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-10.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019033-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANALIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.488.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), ANALIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.488.291-68 (EMBARGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S/A., em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado que, à unanimidade, indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinto os autos da Reclamação Constitucional nº

1019033-10.2022.8.11.0000, com base no art. 485, I, do CPC

Ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA.

A petição inicial da reclamação deverá ser instruída com prova documental voltada à demonstração da efetiva divergência a ser dirimida pela Corte Estadual, sob pena de seu indeferimento.”
(Id. 161811152).

Nas razões de Id. 162281674, a embargante sustenta que a decisão é omissa
“tendo em vista que deixou de analisar corretamente a argumentação da parte Embargante, bem como que não houve justificativa para tal decisão.”

Assevera apenas ser mera arquivista de informações, não possuindo qualquer responsabilidade pela divulgação de dados públicos, uma vez que o único responsável pela inclusão e exclusão de débitos de Protestos no banco de dados é o Cartório competente. Logo, não pode ser responsável pelos erros de terceiros conforme o Recurso Repetitivo: REsp nº 1.444.469 - DF (2014/0066620-2).

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Destaca que, a empresa como banco de dados, somente espelha as informações fornecidas pelo Cartório responsável pelo título, não fazendo nenhum juízo de valor quanto às informações dos débitos, não podendo decidir pela regularidade do apontamento ou não, tampouco, por sua exclusão sem determinação judicial.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para análise da argumentação apresentada, bem como, da documentação acostada aos autos.

Apresentadas as contrarrazões da terceira interessada, de Id. 162705697, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não há obscuridade e nem omissão no ponto em que deixou de conhecer da reclamação por não restarem satisfeitos quaisquer dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 988 do CPC, não sendo esta via adequada para rediscussão do julgado.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“[...]

Infere-se das informações apresentadas pela ora reclamante que foi reconhecida a falta de notificação para a regularização da dívida pelo Magistrado a quo. Em grau de recurso foi concedido os danos morais provenientes da inserção indevida de nome no rol de maus pagadores.

Inconformada,
a reclamante requer a reformar o acórdão para afastar a condenação em danos morais, uma vez que a parte autora não contestou judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito e também por se tratar de devedora contumaz, o que enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pois bem.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina, in verbis:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP nº 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1º e 2º determina que:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

O cabimento é um pressuposto de admissibilidade e o mérito da reclamação só poderá ser analisado quando presentes os seus requisitos.

O artigo 988 do CPC é taxativo. Confira-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destaquei).

No caso dos autos, a reclamante aduz que há divergência a ser dirimida entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e o disposto na Súmula nº 385 do STJ, uma vez que a parte reclamada possui anotações preexistentes e legítimas à discutida nos autos, e protesta pelo afastamento da reparação por danos morais.

No entanto, observa-se que a petição inicial não foi instruída com a prova documental necessária à constatação da efetiva ocorrência dos fatos narrados pela reclamante, o que leva ao indeferimento da inicial.

Ora,
a reclamante deixou de colacionar no feito a cópia dos autos originários, especialmente do rol de restrição levado ao conhecimento do Julgador de primeiro grau, bem como da certidão de publicação da decisão impugnada, impedindo, com isso, a verificação da tempestividade e da efetivação da divergência suscitada.

Neste sentido:

“'AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- A Reclamação, prevista no art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição da República, e no art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, destina-se a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência. II - A petição inicial deverá ser instruída com prova documental pré-constituída, voltada à demonstração de que o ato reclamado não se coaduna com a determinação emanada por esta Corte (art. 13 da Lei 8.038⁄1990 e art. 187, parágrafo único, do RISTJ). III - A reclamação não foi devidamente instruída, porquanto não apresentada, com a inicial, cópia do julgado desta Corte que alega desobedecido pelo acórdão reclamado, bem como de outros documentos imprescindíveis à comprovação dos fatos apontados. IV- Inviável a juntada, em sede de agravo regimental, de peças consideradas essenciais à instrução da reclamação. Precedentes. V- Inexistência, na espécie, descumprimento de decisão proferida por esta Corte, a ensejar a presente reclamação. VI - Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg na Rcl 18.385⁄SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 04.09.2014 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FALTA DE PEÇA. 1. Constitui ônus do reclamante a formação do instrumento reclamatório com todas as peças necessárias à aferição dos requisitos de admissibilidade da reclamação, não suprindo a falta a posterior juntada, já em agravo regimental, de documento que comprova o ajuizamento tempestivo da demanda. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg na Rcl 4.895⁄BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02.03.2011 - destaquei).

Registra-se, por fim, que não é admissível a juntada posterior das peças consideradas essenciais à instrução desta espécie de incidente processual, conforme precedentes do STJ (AgRg na Rcl 11.823/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19.02.2014; AgRg na Rcl 18.385/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 04.09.2014).

Dispositivo.

Com essas considerações, indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinto os autos, com base no art. 485, I, do CPC.

É como voto.”
(destaquei).

Relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023